Tribunal: TJBA
Processo: 0500616-81.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0500616
-
81
.20
18
.8.05.
0256

Origem do Processo: Comarca de
Teixeira de Freitas

Apelante:
Romário Marques Barbosa

Advogada: Maria Carolina Porto Santana (OAB/ES N. 42.239)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DE ILICITUDE DAS PROVAS. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FISHING EXPEDITION NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Romário Marques Barbosa contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa. Segundo a denúncia, o acusado, acompanhado de comparsa e portando revólver, ingressou na Loja Star Fony, em Teixeira de Freitas, anunciou o roubo e subtraiu diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 250,00, fugindo em motocicleta.

2. A Defesa suscitou preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, e de ilicitude das provas decorrentes de suposta abordagem policial arbitrária. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3.
As questões em discussão consistem em saber: i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial deve ser declarado nulo por inobservância do art. 226 do CPP; ii) se a abordagem policial e as diligências subsequentes configuraram pescaria probatória; iii) se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação por roubo majorado; iv) se devem ser mantidas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; e v) se a pena-base deve ser redimensionada.

III. Razões de decidir

4.
A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando a autoria está amparada em provas independentes, firmes e judicializadas, como o depoimento da vítima, as imagens de monitoramento e o relato do policial militar responsável pelas diligências.

5. A abordagem policial não configurou fishing expedition, pois decorreu de comportamento evasivo de adolescente abordado em via pública e de denúncia anônima específica, seguida de diligências preliminares de verificação, sem adoção de medida invasiva desprovida de justa causa.

6. A materialidade e a autoria do roubo foram comprovadas pelo inquérito policial, pelas declarações da vítima e pelo depoimento judicial do policial militar, os quais convergiram quanto à dinâmica do fato, à identificação do acusado e à subtração de celulares e valores do estabelecimento comercial.

7. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados sem ampla presença de testemunhas, possui especial relevância quando firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, inclusive para a demonstração da grave ameaça empregada.

8. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da grave ameaça, nem da causa de aumento correspondente, quando o emprego do artefato é comprovado por outros meios idôneos, notadamente pela palavra da vítima.

9. O concurso de pessoas restou demonstrado pela atuação conjunta de dois agentes, com divisão de tarefas durante a execução do roubo, sendo desnecessária prova de ajuste prévio formal.

10. A valoração negativa da personalidade do réu com base em ação penal em curso viola a presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do STJ, razão pela qual deve ser decotada da primeira fase da dosimetria.

11. Mantêm-se, contudo, os maus antecedentes, diante de condenação definitiva anterior, e as consequências negativas do crime, em razão do expressivo prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em aproximadamente R$ 25.000,00, e do fechamento do estabelecimento comercial após o fato.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade do agente e redimensionar a pena definitiva para 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo legal.

Tese de julgamento: “1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva está amparada em provas autônomas, judicializadas e convergentes. 2. A abordagem policial fundada em comportamento evasivo e seguida de diligências baseadas em informações concretas não configura pescaria probatória. 3. A palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é apta a comprovar a autoria, a grave ameaça e o emprego de arma de fogo no crime de roubo. 4. A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 157, § 1º, 226, 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; Súmula 444/STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 2.676.467/PA; STJ, AgRg no AREsp nº 2.782.933/PR; STJ, AgRg no REsp nº 2.238.758/PA; STJ, AgRg no REsp nº 2.049.589/RJ; TJBA, Apelação nº 0309470-96.2015.8.05.0080.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
0500616
-
81
.20
18
.8.05.
0256
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.